Tribunal: TJMT
Processo: 1006027-67.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006027-67.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR SANTOS GOIS - CPF: 055.472.601-77 (EMBARGANTE), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (EMBARGANTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (EMBARGANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), VINICIUS TEIXEIRA DINIZ - CPF: 037.470.171-77 (EMBARGANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (EMBARGANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), RAPHAELA DE SOUZA LOPES - CPF: 082.603.521-33 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TESSE ABSOLUTÓRIA DEBATIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal interposta pelo embargante, condenado pelos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e associação para o narcotráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em que alega contradição quanto ao regime inicial de cumprimento de pena e omissão quanto à análise do pleito absolutório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição no acórdão quanto à fixação do regime inicial fechado, considerando que a pena aplicada ao embargante foi inferior a 8 anos de reclusão; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise do pleito absolutório por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Não há contradição no acórdão embargado quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, pois, embora tenha havido menção genérica às
"reprimendas dos apelantes fixadas acima de 8 anos"
, a
fundamentação complementar deixa claro que o regime fechado foi mantido também com base na gravidade concreta dos delitos e na participação do réu em organização criminosa complexa
.

A fixação do regime inicial fechado para réus condenados por crimes relacionados a organizações criminosas, mesmo com pena inferior a 08 anos, encontra respaldo na jurisprudência quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e comprovada a gravidade concreta da conduta.

Inexiste omissão quanto à análise do pleito absolutório, tendo o acórdão embargado examinado detalhadamente o conjunto probatório, incluindo relatórios técnicos, extrações de dados celulares e depoimentos testemunhais que comprovaram a participação do embargante na organização criminosa.

A pretensão de absolvição com base em suposta identidade de situação com corréu absolvido em outro processo constitui inovação recursal, não podendo ser analisada em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou para inovação de teses defensivas não apresentadas no recurso original. 2. A fixação do regime inicial fechado, mesmo para condenações com pena inferior a 8 anos, justifica-se pela gravidade concreta dos delitos e pela comprovada participação do agente em organização criminosa complexa, independentemente de eventual equívoco na menção ao quantum total da pena.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, §2o, "a" e "b", §3o; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; Lei n. 11.343/2006, art. 35.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wisley Barbosa Itacaramby
contra o acórdão de id. 314278854, proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal interposto pelo embargante e outros corréus, mantendo a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que o embargante foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (associação para o narcotráfico), à pena definitiva de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 713 (setecentos e treze) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 315295381), o embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Sustenta que há contradição quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, pois o acórdão afirmou que
"as reprimendas dos apelantes foram fixadas acima de 8 anos"
, quando, na verdade, sua pena definitiva foi fixada em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, o que, segundo o embargante, atrairia a incidência do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal, que prevê o regime semiaberto para condenados não reincidentes cuja pena seja superior a 04 anos e não exceda a 08 anos.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise do pleito absolutório por insuficiência probatória, argumentando que sua condenação baseou-se exclusivamente no Relatório Técnico n. 004/2022, documento produzido a partir da análise de mensagens e anotações atribuídas a terceiros, sem correlação concreta, direta e segura com sua pessoa. Afirma que não houve apreensão de drogas em seu poder, nem perícia em seu aparelho celular ou qualquer outro exame técnico que pudesse comprovar sua participação na organização criminosa.

Argumenta que o corréu Wanderson Cândido da Silva foi absolvido em outro processo (autos n. 1006008-61.2023.8.11.0042) diante da mesma fragilidade probatória, o que configuraria violação ao princípio da isonomia a manutenção de sua condenação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja corrigida a contradição quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, com a consequente análise da possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado, à luz do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Em contrarrazões (id. 323094854), o Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. Sustenta que o embargante pretende, na verdade, rediscutir questões já enfrentadas e rejeitadas no julgamento do recurso de apelação, finalidade à qual os embargos declaratórios não se prestam.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto
.

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
Wisley Barbosa Itacaramby
contra o acórdão de id. 314278854, proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal interposto pelo embargante e outros corréus, mantendo a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Sustenta que há contradição quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, pois o acórdão afirmou que
"as reprimendas dos apelantes foram fixadas acima de 8 anos"
, quando, na verdade, sua pena definitiva foi fixada em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, o que, segundo o embargante, atrairia a incidência do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal, que prevê o regime semiaberto para condenados não reincidentes cuja pena seja superior a 04 anos e não exceda a 08 anos.

Este o teor do pedido,
ipsis litteris
:

“(...)
DO PEDIDO

Ante o exposto, requer o embargante:

1. O recebimento e processamento dos presentes embargos;

2. O reconhecimento da contradição e omissão apontadas, para que seja corrigido o acórdão, reconhecendo-se que a pena definitiva aplicada ao embargante é inferior a 08 anos, nos exatos termos da sentença;

3. A consequente análise da possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado, à luz do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.”
(id. 315295381 - p. 04).

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

No caso em análise, o embargante aponta duas supostas falhas no acórdão: (i) contradição quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, pois o acórdão teria afirmado que sua pena foi fixada acima de 8 anos, quando na verdade foi inferior a esse patamar; e (ii) omissão quanto à análise do pleito absolutório por insuficiência probatória.

O recurso de apelação criminal n.
1006027-67.2023.8.11.0042
, ora embargado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIMES CONFIGURADOS. AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelos acusados condenados pelos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e associação para o narcotráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em que se discute preliminares de incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e nulidade das provas por violação à cadeia de custódia, além de pleitos de absolvição, redimensionamento da pena-base, alteração do regime inicial de cumprimento de pena, direito de recorrer em liberdade, redução da pena de multa e concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT é competente para processar e julgar delitos praticados por organização criminosa em todo o território do Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se houve violação à cadeia de custódia das provas digitais extraídas de aparelho celular apreendido; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de organização criminosa e associação para o narcotráfico; (iv) verificar se os crimes de organização criminosa e associação para o narcotráfico são autônomos ou se há absorção de um pelo outro; (v) analisar se a dosimetria da pena aplicada aos apelantes merece reparo; (vi) avaliar se os apelantes têm direito de recorrer em liberdade; e (vii) decidir sobre a redução da pena de multa e a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que atribuiu à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá competência estadual para processar e julgar delitos praticados por organização criminosa, encontra respaldo na Constituição Federal (art. 125, §1o), na Constituição Estadual de Mato Grosso (art. 96, III, "a") e na Recomendação n. 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça.

4.

A mera inobservância à competência fixada por especialização jurisdicional não acarreta nulidade absoluta, mas tão somente nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte, nos moldes do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP.

5.

Para a configuração da quebra da cadeia de custódia, faz-se necessária a demonstração concreta de adulteração ou comprometimento das conclusões alcançadas pelos peritos, o que não ocorreu no caso em tela, sendo insuficiente a mera alegação genérica de ausência de registro documental referente ao percurso interno realizado pelos dispositivos após serem apreendidos pela polícia.

6.

A materialidade e autoria dos delitos de organização criminosa e associação para o narcotráfico restaram cabalmente comprovadas por meio de relatórios técnicos, extrações de dados celulares, anotações apreendidas e depoimentos testemunhais, que demonstraram a participação ativa dos apelantes na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", com funções específicas como "Gerente" e "Disciplina".

7.

Os crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) e associação para o narcotráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) são autônomos, com elementos constitutivos próprios e que tutelam bens jurídicos diversos, não havendo falar em bis in idem pela dupla imputação quando comprovado que os agentes possuíam animus associativo tanto para o tráfico de drogas quanto para integrar a organização criminosa e se dedicar a ela por outras razões e com outros objetivos.

8.

A exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime mostra-se adequada quando o agente integra organização criminosa intermunicipal e altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de diversas naturezas, conhecida por seus atos de extrema violência, e ocupa posição de proeminência no âmbito da organização criminosa.

9.

A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena está correta quando a pena definitiva é superior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, ou quando, mesmo sendo a pena inferior a 8 (oito) anos, há circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a gravidade concreta dos delitos, praticados no âmbito de organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves.

10.

A negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se adequada e necessária para a garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta dos delitos praticados por integrantes de organização criminosa que movimenta o tráfico de drogas e aplica castigos de ordem física e moral aos indivíduos que desobedecem suas normas.

11.

A pena de multa fixada em conformidade com a reprimenda corporal, em observância ao princípio da proporcionalidade, e considerando a situação econômica dos apelantes, com o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, não merece redução.

12.

O pleito de concessão da gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais, não sendo possível acolhê-lo em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que atribuiu à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá competência estadual para processar e julgar delitos praticados por organização criminosa, é constitucional e legal.

2.

A mera alegação genérica de ausência de registro documental referente ao percurso interno realizado pelos dispositivos após serem apreendidos pela polícia não é suficiente para configurar quebra da cadeia de custódia, sendo necessária a demonstração concreta de adulteração ou comprometimento das conclusões alcançadas pelos peritos.

3.

Os crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) e associação para o narcotráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) são autônomos e não se confundem, não havendo bis in idem na condenação por ambos os delitos quando comprovado que os agentes possuíam animus associativo tanto para o tráfico de drogas quanto para integrar a organização criminosa.

4.

A integração a organização criminosa intermunicipal e altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de diversas naturezas, conhecida por seus atos de extrema violência, e o exercício de função de proeminência no âmbito da organização criminosa justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §1o; Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 96, III, "a"; CPP, arts. 70, 83, 109, 157, 158-A, 563; CP, arts. 33, § 2o, "a", 50, 59, 60, 69; Lei n. 12.850/2013, art. 1o, §1o, art. 2o; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35; Lei de Execução Penal, art. 169.

Da alegada contradição quanto ao regime inicial de cumprimento de pena

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que
"as reprimendas dos apelantes foram fixadas acima de 8 anos"
, quando, na verdade, sua pena definitiva foi fixada em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

No corpo do acórdão consignou-se que:

“
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

As defesas dos recorrentes,
Natália Brito Borges
e
Wisley Barbosa Itacaramby
, em caso de manutenção das suas condenações, pugnaram pela alteração do regime inicial fechado de cumprimento de pena para um mais brando.

Denota-se dos autos, que o magistrado sentenciante procedeu com as aplicações do concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, eis que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofenderam bens jurídicos distintos, sendo a pena definitiva dos apelantes fixadas acima de 08 (oito) anos de reclusão, consequentemente, a fixação do regime está correta, posto que atendeu ao que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea "a":
"o condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado"
.

Ademais, os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal impedem a fixação de regime mais brando, sendo que no caso em comento existem as circunstâncias judiciais negativas.

Sendo assim, a fixação do regime fechado está escorreita, não havendo em que se falar em alteração para regime diverso do fechado.”

De fato, ao analisar o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena formulado pelos apelantes Natália Brito Borges e Wisley Barbosa Itacaramby, o acórdão consignou que
"o magistrado sentenciante procedeu com as aplicações do concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, eis que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofenderam bens jurídicos distintos, sendo a pena definitiva dos apelantes fixadas acima de 08 (oito) anos de reclusão, consequentemente, a fixação do regime está correta, posto que atendeu ao que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea "a": "o condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado"
." (id. 314278854, p. 42).

Ocorre que, conforme se verifica da sentença condenatória, a pena definitiva aplicada ao embargante foi de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, portanto, inferior ao patamar de 08 (oito) anos mencionado no acórdão.

Contudo, essa aparente contradição não compromete a conclusão do julgado, pois o acórdão não se limitou a justificar a manutenção do regime fechado com base no quantum da pena. Logo em seguida à passagem citada pelo embargante, o acórdão complementa a fundamentação, afirmando que
"ademais, os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal impedem a fixação de regime mais brando, sendo que no caso em comento existem as circunstâncias judiciais negativas. Sendo assim, a fixação do regime fechado está escorreita, não havendo em que se falar em alteração para regime diverso do fechado."
(ID n. 314278854, p. 42).

Ademais, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena a autoridade judicial destacou que:

“Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, preso desde 13/12/2022, e que pela detração a pena ficará no patamar entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias foram valoradas negativamente.

Demais disso, justifica-se a imposição de regime inicial mais gravoso pelo fato de o acusado ser comprovadamente membro de organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (AgRg no HC n. 874.934/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024; AgRg no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).”

Essa fundamentação complementar evidencia que, mesmo que a pena fosse inferior a 08 anos (como de fato é), o regime fechado seria mantido em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o disposto no art. 33, §3o, do Código Penal, que determina que
"a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código"
.

Ademais, ao analisar a dosimetria da pena aplicada à corré Natália Brito Borges, o acórdão transcreveu trecho da sentença que justifica a imposição do regime fechado mesmo para penas inferiores a 08 (oito) anos, nos seguintes termos:

"Demais disso, justifica-se a imposição de regime inicial mais gravoso pelo fato de o acusado ser comprovadamente membro de organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (AgRg no HC n. 874.934/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024; AgRg no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)."
(id. 314278854, p. 40).

Portanto, embora tenha havido uma imprecisão na referência ao
quantum
da pena aplicada ao embargante, o acórdão apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção do regime fechado, com base na gravidade concreta dos delitos e na participação do réu em organização criminosa complexa, não havendo, assim, contradição que comprometa a conclusão do julgado.

Da alegada omissão quanto à análise do pleito absolutório

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do pleito absolutório por insuficiência probatória, argumentando que sua condenação baseou-se exclusivamente no Relatório Técnico n. 004/2022, sem elementos concretos que comprovassem sua participação na organização criminosa.

Contudo, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão analisou detalhadamente o conjunto probatório que embasou a condenação, não havendo omissão a ser sanada.

O acórdão transcreveu trechos da sentença que demonstram a robustez das provas contra o embargante, incluindo mensagens extraídas do aparelho celular de Leandro Miranda dos Santos (líder da organização criminosa), nas quais o embargante é identificado pelo codinome "Abelha Okaida", com registro faccional n. 9.324, exercendo a função de gerente na organização criminosa, responsável pela distribuição de drogas e recebimento de valores pagos pelos integrantes da facção e comerciantes pagadores de "caixinha" (ID n. 314278854, p. 32-33).

Além disso, o acórdão destacou o depoimento do Delegado Honório Gonçalves, que confirmou a participação do embargante na organização criminosa, afirmando que
"ele também é o vulga ABELHA ou OKAIDA. Ele aparece dentro do relatório de extração de dados do Leandro Miranda dos Santos. Aparece também no relatório dos cadernos de anotações Apontado como um dos gerentes também da facção criminosa que atuaria no armazenamento e distribuição das drogas. E dentro dessa anotação do Leandro Miranda dos Santos, seria relacionado a matrícula 9324, demonstrando que ele seria o membro faccionado. E também é como ele era um dos responsáveis também pelo armazenamento e distribuição, ele seria um dos gerentes de Primavera do Leste do Comando vermelho."
(id. 314278854, p. 33).

O acórdão concluiu que
"as provas obtidas durante o processo oferecem uma evidência clara e irrefutável da existência de uma organização criminosa, destacando o papel central do réu em atividades ilícitas. Essas evidências detalham minuciosamente as ações criminosas nas quais o réu esteve envolvido, revelando sua participação ativa e a extensão de sua colaboração com ORCRIM."
(id. 314278854, p. 33).

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou detalhadamente as provas que embasaram a condenação do embargante, concluindo pela sua suficiência para demonstrar a participação do réu na organização criminosa e na associação para o narcotráfico.

Calha destacar que as questões levantadas traduzem mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Observa-se que o acórdão embargado examinou detalhadamente as provas produzidas nos autos, concluindo pela existência de elementos suficientes para a manutenção da condenação do embargante pelo crime de receptação de semovente. Foram analisados os depoimentos colhidos durante a instrução processual, o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão, e o reconhecimento dos animais pela vítima por meio da marca identificadora "4E".

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, que analisou de forma clara, objetiva e conclusiva todas as questões apresentadas no recurso de apelação, apontando as razões do convencimento e indicando as provas que embasaram a decisão que manteve a sentença condenatória.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível nesta via recursal.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Quanto à alegação de que o corréu Wanderson Cândido da Silva foi absolvido em outro processo (autos n. 1006008-61.2023.8.11.0042) diante da mesma fragilidade probatória, trata-se de argumento novo, não apresentado nas razões do recurso de apelação, configurando inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação de teses defensivas não apresentadas no recurso original, nem à rediscussão da matéria já decidida. Seu objetivo é apenas sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, o que não é o caso dos autos.

Ademais, cada processo possui suas peculiaridades e conjunto probatório próprio, não sendo possível estabelecer automaticamente uma correlação entre casos distintos, ainda que envolvam acusações semelhantes. A análise da suficiência probatória deve ser feita caso a caso, considerando as provas específicas produzidas em cada processo.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

No caso em análise, conforme já demonstrado, o conjunto probatório foi considerado suficiente para embasar a condenação do embargante, não havendo omissão a ser sanada no acórdão.

Neste contexto, verifica-se que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelo embargante. A aparente contradição quanto ao regime inicial de cumprimento de pena não compromete a conclusão do julgado, pois o acórdão apresentou fundamentação complementar suficiente para justificar a manutenção do regime fechado, com base na gravidade concreta dos delitos e na participação do réu em organização criminosa complexa.

Quanto à alegada omissão na análise do pleito absolutório, o acórdão examinou detalhadamente o conjunto probatório que embasou a condenação, concluindo pela sua suficiência para demonstrar a participação do embargante na organização criminosa e na associação para o narcotráfico.

O que se percebe, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e inovar com teses defensivas não apresentadas no recurso original, finalidade à qual os embargos de declaração não se prestam.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Wisley Barbosa Itacaramby
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025